Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-90.2004.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000129-90.2004.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RIAMAR SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 00000129-90.2004.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI – OAB/PA 34.287-A

APELADO: RIAMAR SERVIÇOS LTDA e OUTROS

ADVOGADA: SEM ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO POSTADO NOS CORREIOS APÓS O PRAZO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.A aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio é considerada como data de interposição a data de postagem (§ 4º do art. 1003 do CPC)
;

2. No caso, o recurso foi postado nos Correios um dia após o prazo final;

3. Recurso intempestivo. Não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária por Videoconferência, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente recurso de apelação por se intempestivo, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA (ID. 5758936), que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, III e IV do CPC.

Em suas razões recursais alegou a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal para que os autos fossem extintos sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 15758941.

O feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento da 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual, e, retirado de pauta por divergência de voto da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (Certidão de ID. 14226044).

O processo foi novamente pautado para apreciação na sessão de julgamento da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, a realizar-se no dia 06/06/2023, às 09h30min, e, retirado de pauta a pedido deste Relator para reformulação do voto.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, constato a intempestividade do presente recurso de Apelação, nos termos da certidão de ID. 5758941 – pág. 7.

Os Embargos de Declaração interpostos contra a sentença de ID. 5758936 foram julgados em 05/11/2019, sendo a sentença publicada em 08/11/2019 (sexta-feira).

O prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 1.003, § 5º do CPC.

O prazo teve seu início em 11/11/2019 (segunda-feira), excluindo o feriado (15/11/), sábados e domingos, o prazo findou em 02/12/2019.

Como se observa, o recurso de Apelação foi postado nos Correios, neste caso, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, é considerada como data de interposição a data de postagem, conforme disposto no § 4º do art. 1003 do CPC.

No caso concreto, o recurso foi postado nos Correios no dia 03/12/2019, conforme carimbo constante no recurso (ID. 5758939).

Dessa forma, o prazo do Apelante se esgotou no dia 02/12/2019, todavia, este interpôs o recurso somente no dia 03/12/2019, de forma manifestamente intempestiva, sendo assim, demonstrada a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido.

Isto posto, com base no art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
por ser
INTEMPESTIVO
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 09/08/2023